Tribunal: STF
Processo: ARE 1541617
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão mediante o qual não foi admitido o recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 22):



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA EM PRIMEIRO GRAU. REGULARIDADE FORMAL. PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 1.010, II e III E ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE INADMISSIBILIDADE DO APELO. 



    I. Para que o recurso possa ser considerado formalmente regular, imprescindível se faz que os fundamentos de fato e de direito estejam bem delineados, devendo a situação fática exposta nas razões recursais corresponder àquela decidida, cumprindo, assim, o que determina o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. 



    II. Os apelantes não apresentaram qualquer argumento com fito de afastar o entendimento adotado na sentença, haja vista que os argumentos suscitados não guardam pertinência lógica com os fundamentos lançados na sentença. 



    III. Não conhecimento dos apelos. ”



    Com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição da República, sustentando-se, em síntese, que (eDOC 30, p. 10):



    “(...) Diferente do que consta no decisum vergastado, a discricionariedade estatal tem, no aspecto do direito à saúde, ampla relevância, na medida em que permite à Administração Pública planejar e executar o orçamento destinado à saúde, de forma a maximizar a prestação do serviço para toda a coletividade. 



    Dessa forma, qualquer ingerência no planejamento estatal pode representar um prejuízo significativo para a sociedade, mormente que atenderia a um interesse individual em detrimento do coletivo. 



    Assim, certo é que a execução das políticas relacionadas a saúde incide nas hipóteses dos atos administrativos discricionários que, como tais, permitem ao agente avaliar a sua conveniência e oportunidade, desde que, evidentemente, se atenda ao fim colimado na lei que, no caso em comento, é o efetivo acesso à saúde, conforme exigência constitucional. 



    Dessa maneira, dúvidas não há de que o controle jurisdicional sobre o ato administrativo discricionário deve limitar-se apenas aos aspectos legais do ato, sob pena de verdadeira usurpação de poderes políticos, ferindo, assim, o princípio da separação dos poderes, previsto no Art. 2º da Carta Magna.(...)”



     



    O recurso foi inadmitido na origem, com fundamento na incidência do óbice constante das Súmulas nº 282 e 356 desta Corte (eDOC 32).



    A Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos para fins dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), relativamente ao Tema nº 698 da repercussão geral (eDOC 38).



    Na sequência, o Tribunal de origem consignou inaplicável a discussão travada no precedente vinculante (eDOC 43), o que ensejou nova ascensão do recurso. 



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a irresignação não merece prosperar.



    Isso porque, da leitura das razões estampadas no recurso em tela, observo ser deficiente a fundamentação quanto à existência, in casu, de repercussão geral, uma vez que, no ponto, o Recorrente assevera, tão somente, verbis (eDOC 30, pp. 7-8):



    “O instituto da repercussão geral encontra-se amparado na Constituição Federal, conforme disposição contida nos termos do artigo 103, § 3º, que determina a necessidade de demonstração da presença deste requisito para fins de que o Tribunal Superior possa permitir o exame do mérito a que se busca análise. 



    No âmbito infraconstitucional a matéria foi regulamentada pelo Código de Processo Civil, que determina a necessidade da fundamentação do Recurso Extraordinário vir acrescida da repercussão geral, sendo este um dos requisitos basilares para possibilitar a admissão do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal, vejamos: (...)



    Nesse sentido, observa-se que a questão a ser debatida no presente recurso, encontra-se além do interesse processual das partes, haja vista tratar-se da existência de afronta a dispositivo da Constituição Federal inerente a execução de funções públicas de interesse, portanto, relevância do ponto de vista social, político, econômico e jurídico, capaz de trazer um melhor entendimento acerca da matéria atinente à ingerência do Poder Judiciário no âmbito do Poder Executivo quando isso esbarrar no poder discricionário da administração. 



    Registre-se, por oportuno, que a função primordial do recurso extraordinário é justamente defender matéria atinente à Constitucional Federal de maneira objetiva, o que resulta em orientações aos Tribunais em situações semelhantes. 



    Dessa forma, é notória a existência de repercussão geral da violação constitucional aqui suscitada, com a consequente caracterização de relevância sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, impondo-se assim, o pleno conhecimento do presente Recurso Extraordinário interposto.” (grifei)



    Com efeito, a competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição da República, foi objeto de relevante alteração promovida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, mediante a qual foi incluído o § 3º no sobredito dispositivo, estabelecendo-se, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    (...)



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:



    a) contrariar dispositivo desta Constituição;



    b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;



    c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.



    d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.    



    (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros” (grifei).   



    À vista da remissão feita à regulamentação legal na sublinhada norma, foi editada a Lei nº 11.418/2006, mediante a qual foi alterado o Código de Processo Civil de 1973, então vigente, para disciplinar a preliminar, definindo-se a repercussão geral como a existência de questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Por sua vez, o Código de Processo Civil de 2015 manteve tais contornos legais, porém, ao dispor sobre a temática dos precedentes, impôs a observância dos enunciados de súmulas vinculantes, das decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, dos acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal (art. 927 do CPC/2015).



    A interpretação literal dessa norma poderia levar à conclusão de que observância obrigatória das decisões deste Tribunal Superior não se estende aos recursos extraordinários processados à margem do rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC). No entanto, a partir da interpretação sistemática do Código, e considerando que a sistemática da repercussão geral tem por objetivo a uniformização da exegese jurisprudencial firmada nesta Corte – dever imposto a todos os Tribunais, consoante o art. 926 do estatuto processual –, sua ratio decidendi deverá, necessariamente, alcançar as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários, em controvérsias análogas.



    Nesse sentido, a doutrina ensina que a definição da repercussão geral como requisito de admissibilidade recursal introduz no ordenamento positivo nacional conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado à definição funcional de precedentes.



    Colha-se:  



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” 



    (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Na mesma linha de compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, defende que a decisão desta Corte, nos casos de repercussão geral, espraia-se para além do caso concreto, de modo a vincular sua ratio decidendi tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Diante desse panorama normativo e doutrinário, tem-se que a repercussão geral traduz verdadeiro sistema obrigatório de precedentes, o qual decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. 



    Malgrado tal obrigatoriedade, consoante o disposto no art. 489, § 1º, do CPC/2015, juízes e tribunais devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, a razão pela qual é preciso realizar a distinção ou superação do precedente, diante do caso concreto. Por outro lado, tal ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela, a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes – esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional.



    Sublinhe-se que, por força do princípio da dialeticidade, a viabilização do juízo crítico, por esta Corte, quanto à existência de repercussão geral há de ser promovida pelas partes, consubstanciando elemento do dever de fundamentação específica, como espelham os seguintes julgados: AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007; ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral, sob pena de impor ao próprio Relator que supra o vício processual.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de agosto4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente